Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. DANO MORAL. PRAZO. QUINQUENAL. PREJUIZO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO.
1. A controvérsia relativa à cancelamento de voo internacional deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), tendo em vista que, apesar de se tratar de transporte de passageiros internacional, o pleito limita-se à indenização por danos morais.
2. Tratando-se de demanda em que se busca a compensação por dano moral, não se aplica a prescrição bienal, preconizada no tratado internacional, mas o prazo quinquenal, previsto no CDC. Orientação do STF, nos RE no 636.331/RJ e no ARE no 766.618.
3. O mero atraso ou cancelamento do voo não gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo indispensável a análise das circunstâncias adjacentes ao fato, a fim de se aferir se houve ou não lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ.
4. Rejeita-se a alegação de dano moral se demonstrado que a companhia área prestou as informações necessárias quanto ao cancelamento do voo originário e promoveu a realocação em outro voo, com a chegada ao destino na mesma data e horário contratados, e, portanto, sem prejuízo aos compromissos do consumidor.
5. O desconforto experimentado em decorrência do cancelamento da viagem aérea, que exigiu do consumidor a necessidade de buscar outro voo, recebendo serviço de bordo inferior ofertado pela cia aérea escolhida, circunscreve-se a aborrecimentos do cotidiano, inerente a todos os passageiros que se aventuram a viajar, sem o condão de causar abalo de grande intensidade que possa caracterizar danos de ordem extrapatrimonial.
6. Negou-se provimento ao recurso.